Tribunal: TJBA
Processo: 8007097-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007097-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELZA COELHO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo, rejeitou impugnação apresentada pelo ente estatal e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) nos proventos da exequente, no percentual de 31,18%, conforme definido no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inexigível o título executivo judicial que determinou a implantação da GEAC cumulativamente com o regime de subsídio, por suposta afronta ao art. 39, §4º, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se, na fase de cumprimento de sentença, é possível alterar a base de cálculo da gratificação definida no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando o recorrente apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo com a decisão agravada, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente apresentados.

4.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de questões decididas no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

5.

A compatibilidade da percepção da GEAC com o regime de subsídio instituído pela legislação estadual foi expressamente analisada e afastada pelo acórdão que constitui o título executivo, razão pela qual não pode ser novamente discutida na fase executiva.

6.

A alegação de inexigibilidade do título, com fundamento nos arts. 525, §12, e 535, §5º, do CPC, não se sustenta quando inexistente decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da norma que embasou a condenação.

7.

O título executivo judicial definiu expressamente que a GEAC deve ser incorporada no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes aplicáveis aos servidores ativos, não sendo admissível, em cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo estabelecida.

8.

A tentativa de alterar a forma de cálculo da gratificação ou de afastar sua cumulação com o regime remuneratório configura indevida rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8007097-89.2026.8.05.0000
, oriundos do
Mm. juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Poções/BA
em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
ELZA COELHO DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA